Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos à exceção das matérias previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009.
2. As demandas sobre anulação de prova objetiva de concurso público envolvem direitos e interesses de natureza coletiva, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes desta Câmara.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do DF, o suscitado.